Tribunal: TJMT
Processo: 1019464-12.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PASSOS SANTOS - CPF: 034.209.771-74 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA ADIMPLIDA EM ATRASO. INSCRIÇÃO APÓS DOIS DIAS DO PAGAMENTO. DEMORA NA RETIRADA DA INSCRIÇÃO. PRAZO LEGAL 05 DIAS ÚTEIS. SÚMULA 548 STJ. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora alega que fora realizada inscrição no cadastro de inadimplentes pela reclamada, no valor de
R$ 96,69
(noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), disponibilizado em 01.11.2019, a qual venceu em 25.09.2019, pagamento realizado em 30.10.2019, contudo, em 19.05.2020, os dados da requerente ainda se encontravam negativados.

2.

A recorrente afirma que a autora, teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de fatura paga com 35 dias de atraso, agindo em exercício de direito.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, confirmou

a tutela de urgência, determinou a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, declarou inexistente os débitos levados ao registro negativo de crédito, e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante.

4.

Incontroverso que a dívida inscrita venceu na data de 25.09.2019, tendo o autor realizado o pagamento em atraso, na data de 30.10.2019. A disponibilização da negativação ocorreu dois dias após o pagamento, em 01.11.2019. Contudo, conforme documento anexado na exordial, na data de 19.05.2020, a referida inscrição ainda pesava sobre o nome da parte autora.

5.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento em atraso, por
prazo superior a 07 MESES
, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”,
contudo, deve-se considerar que o pagamento somente ocorreu 35 dias após a data do vencimento.

6.

Inteligência da súmula 548 do STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, confirmou

a tutela de urgência, determinou a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, declarou inexistente os débitos levados ao registro negativo de crédito, e
condenou
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento disponibilização da negativação - 01/11/2019 -

e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (súmula 362 do STJ).

A parte requerida/recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora alega que fora realizada inscrição no cadastro de inadimplentes pela reclamada, no valor de R$ 96,69

(noventa e seis reais e sessenta e nove centavos), disponibilizado em 01.11.2019, a qual venceu em 25.09.2019, pagamento realizado em 30.10.2019, contudo, em 19.05.2020, os dados da requerente ainda se encontravam negativados.

Incontroverso que a dívida inscrita venceu na data de 25.09.2019, tendo o autor realizado o pagamento em atraso, na data de 30.10.2019. A disponibilização da negativação ocorreu dois dias após o pagamento, em 01.11.2019. Contudo, conforme documento anexado na exordial, na data de 19.05.2020, a referida inscrição ainda pesava sobre o nome da parte autora.

Conforme Súmula 548 do STJ “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.

A manutenção do nome do consumidor, mesmo após o pagamento em atraso, por
prazo superior a 07 MESES
, é causa que enseja o recebimento de indenização por danos morais, se tratando de dano “in re ipsa”,
contudo, deve-se considerar que o pagamento somente ocorreu 35 dias após a data do vencimento.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021